Tribunal: STF
Processo: AI 93608
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
1.AGRAVO REGIMENTAL. A COMPENSAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO ESTA
RESTRITA A DIVIDAS DE NATUREZA TRABALHISTA.
2.A COMPENSAÇÃO E MATÉRIA DE FATO, ENVOLVENDO INTERPRETAÇÃO DO
ACORDO; E, POR ISSO, NÃO SUSCITA QUESTÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO
(ART-143).
3.NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.